Tribunal: TJMT
Processo: 1025478-38.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025478-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO –
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO –
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior),
revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1025478-38.2022.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 16.626,21 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 204558360).

A Apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que um dos laudos apresentados pela própria Recorrida indica a ocorrência de descarga atmosférica, circunstância que afasta sua responsabilidade pelos danos ocorridos no local, uma vez que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer surto atmosférico que atinge a propriedade do consumidor.

Salienta que os demais laudos juntados foram produzidos unilateralmente e apenas registram a ocorrência de descarga elétrica, sem apontar a origem; logo, não servem para o propósito a que se destinam.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que sejam os pedidos iniciais, julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (Id. 204558367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1025478-38.2022.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 16.626,21 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento dos valores pagos ao segurado Condomínio Edifício Ravena, decorrentes de danos causados aos equipamentos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, no mês de janeiro do ano de 2022, a unidade consumidora do referido Segurado, sofreu oscilações na rede de energia elétrica, advinda da rede de distribuição da Requerida, causando danos nos seguintes equipamentos: componentes eletrônicos do sistema de CFTV; 02 elevadores e portão eletrônico.

Afirmou que o segurado contatou empresas especializadas para avaliarem os bens sinistrados e diagnosticarem o motivo dos danos causados aos seus equipamentos, sendo que, após as avaliações técnicas, foi apurado que os estragos ocorreram devido à descargas elétricas na rede de energia .

Diante disso, requereu a condenação da Apelada ao pagamento do valor de R$ 16.626,21 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

(...) Pois bem, é cediço que a contraprestação da garantia que a seguradora dá ao segurado é a sub-rogação nos seus direitos para responsabilizar o agente do ato ilícito.

Assim, tratando-se de relação de consumo, caberia à requerida comprovar a regularidade do fornecimento da energia, ônus do qual não se desincumbiu, pois embora tenha negado qualquer responsabilização pelos danos na contestação, apresentou no id. 121629729 relatório técnico em que ficou evidenciado que ocorreu oscilações de energia.

Ainda, consta no parecer juntado pela autora id. 91779632, que os problemas ocorridos, se deram por descarga elétrica, podendo, portanto, concluir que essa oscilação culminou na queima dos equipamentos.

Nessa ordem de ideias, segundo o artigo 14, § 3º da Lei 8.078/90, o prestador de serviço só se exime de sua responsabilidade se comprovada uma das excludentes nele previstas, quais sejam: inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em tela.

De todo o exposto, verifica-se, a falha na prestação do serviço prestado pela requerida e, portanto, deve ser reconhecido, como consectário lógico, o dever de reparar os danos dela decorrentes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, ficou evidenciado do contexto fático-probatório que a unidade consumidora segurada sofreu prejuízo em decorrência da oscilação na rede elétrica, o que caracteriza o ato ilícito praticado pela requerida e o dano experimentado pela autora, bem como o nexo causal, configurando o dever de reparar o prejuízo.

Dano material

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado civilmente e de forma ampla.

Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu.

(...)

No presente caso, a seguradora demonstrou que o prejuízo suportado pela segurada, com redução da franquia, foi de R$ 16.626,21, conforme atesta os documentos de ids. 91779633 e 91779634, em razão da oscilação da energia elétrica, razão pelo qual deverá a requerida realizar o pagamento da quantia.

Registro que deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar do dano.

Dispositivo

Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento da quantia de R$ 16.626,21 (dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), a título de dano material em favor da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que deverá ser atualizado nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85). [Id. 204243157]

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que os laudos técnicos não são suficientes para comprovar que
os danos causados aos equipamentos dos Segurados decorreram de falha na prestação de serviço de energia.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário do be
m
segurado e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Estabelecidas tais premissas, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar
quando comprovar a ruptura do liame causal, evidenciando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

No caso em apreço, conforme se verifica do laudo técnico colacionado aos autos (Id. 204558309, p. 3), que instruiu a regulação dos sinistros, os equipamentos do segurado sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (raio).

No Relatório de Regulação de Sinistro (Id. 204558313, p. 9/10), referente ao segurado Condomínio Edifício Ravena, está registrado que:

Em 27/01/2022 a Szpiz Engenharia foi acionada pela Bradesco Auto RE Cia de Seguros para atuar na regulação do sinistro de danos elétricos envolvendo o Condomínio (item 1), segurado através da apólice Bradesco Seguros Residencial Condomínio n. 671, com vigência: 21/05/2021 – 21/05/2022. O presente relatório tem por finalidade apresentar nossas considerações a respeito desse aviso de sinistro e auxiliar a seguradora na liquidação do sinistro.

(...)

Descrição e Causa da Ocorrência segundo consta no aviso de sinistros:

Venho informar aproximadamente
houve um grande temporal com muitos raios muito forte
s, danificando o elevador de serviço, motor de entrada de veículos e queimando algumas câmeras. Três câmeras deixaram de funcionar (...). [negritei]

Na hipótese dos autos, portanto, restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço da Apelante.

Daí decorrente, tem-se que deve ser excluída a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, visto que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas a ela.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos da Segurada foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024